Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-98.2021.8.11.0031
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-98.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 040.669.631-45 (APELANTE), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERLEYA SILVA LIMA LEMES - CPF: 018.505.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE RESENDE SCHUINN - CPF: 046.496.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE EDUARDA RODRIGUES SILVA - CPF: 060.612.311-30 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTEA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. A
LEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O apelante pleiteia a absolvição, sob a alegação de que teria incorrido em
erro de proibição
, pois a vítima lhe teria informado que as medidas protetivas haviam sido revogadas.

II. Questão em discussão:

Saber se a alegação de erro de proibição, fundamentada na suposta informação da vítima sobre a revogação das medidas protetivas, é suficiente para afastar a condenação.

Verificar se há provas da ciência do réu quanto à vigência das medidas protetivas.

Avaliar se há elementos probatórios que justifiquem a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir:

A materialidade do delito restou demonstrada por
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação e termo de declaração da vítima
, além da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas.

A autoria também ficou evidenciada, tendo em vista que o apelante
admitiu, em interrogatório policial, que sabia da existência das medidas protetivas, mas alegou que acreditava estarem revogadas porque a vítima assim o teria informado
.

A tese defensiva de erro de proibição
não merece acolhida
, pois o réu
tinha ciência inequívoca da decisão judicial que lhe impunha restrições
, sendo sua obrigação verificar formalmente a revogação antes de retomar contato com a vítima. Ademais, a vítima, em juízo, negou ter garantido ao apelante que as medidas estavam revogadas.

O crime de descumprimento de medida protetiva não exige a demonstração de
intenção específica de desobedecer
, bastando a ação voluntária de desrespeitar a ordem judicial.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que
o dolo no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha se caracteriza pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta
.

Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais reafirmam que a
alegação de erro de proibição não se sustenta quando o réu possuía ciência inequívoca das medidas protetivas e do dever de cumpri-las
(TJMT, N.U 1000253-05.2021.8.11.0017; TJDFT,
Rac
00043441320188070005).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente da decisão judicial, pratica a conduta proibida, não sendo admissível a alegação de erro de proibição na hipótese de conhecimento inequívoco da restrição imposta."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, VI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U 1000253-05.2021.8.11.0017, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, DJE 09/05/2022.

TJDFT,
Rac
00043441320188070005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Julgado em 15/04/2021.

STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
19/04/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/
2006.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, alegando a insuficiência probatória e a ausência de dolo na conduta. Sustenta
que a vítima
o teria
informado sobre revogação das medidas protetivas, portanto, se configurou
o erro de proibição.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, ressaltando que a decisão de primeiro grau
se encontra
devidamente fundamentada e em conformidade com as provas
produzidas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia
18 de março de 2021, por volta das 19h56min
, na Rua Presidente Dutra, Bairro Bandeirante, nº 18, nesta cidade e comarca de Nortelândia/MT, o denunciado WELLIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medida protetiva de urgência, contra a vítima LORRAYNE EDUARDA RODRIGUES SILVA, conforme boletim de ocorrência ID Nº53049165. A vítima e o denunciado viviam em união estável, sendo que do relacionamento adveio o nascimento de uma filha que na época dos fatos possuía 04 (quatro) meses de idade. Assim, consta nos autos que a ofendida relatou que
há aproximadamente 03 (três) meses requereu as medidas protetivas contra o denunciado e posteriormente decidiram reatar o relacionamento, no entanto, tal fato nunca foi informado em Juízo para que fossem revogadas tais medidas de proteção,
fazendo com que o implicado cometesse o delito. Ocorre que
na data dos fatos, a vítima e o denunciado já haviam novamente rompido o relacionamento após uma discussão ocorrida entre ele
s, sendo

certo que a guarnição da polícia militar foi acionada
após o implicado entrar na casa da ofendida e ameaçá-la.
Ainda de acordo com os documentos acostados no presente caderno investigativo,
no momento em que
foram acionados, os policiais militares receberam a informação da ofendida acerca das medidas protetivas deferidas em seu favor em processo de n.º 1001618-86.2020.8.11.0031 (
Pje
).
(...) (SIC
-
Id.
224275390
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela
na
prática
do delito previso no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
.

E
m síntese,
a defesa pugna pela
absolvição do

apelante quanto a prática
do delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 21-A da Lei Maria da Penha, alegando que o r
ecorrente
não
agiu com dolo, alegando que durante o período que reatou o relacionamento com a vítima,
ela o
informou que
as medidas protetivas haviam sido revogadas, configurando, portanto, erro de proibição.

O pleito não merece guarida.

A
materialidade
bem demonstrada nos autos, diante do
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (id.
224275356
)
;

b
oletim de
o
corrência (id. 50494480)
;
Relatório de investigação n. 49/2021;
t
ermo de exibição e apreensão nº 2021.16.24286 (ID
224275362
);
t
ermo de declaração da vítima (ID
224275363
);
c
ópia das medidas protetivas deferidas nos autos n.
1001618-86.2020.8.11.0031
–
id.

224275382
.

Na espécie, em
12/01/
2021, foram
fixada
s
medidas protetivas

de urgência
em favor da vítima,

em razão da prática do delito de ameaça,

das
quais o
apelante
ficou
ciente

no
dia 09/02/
2021
.

Perante a autoridade policial, o apelante alegou que
a vítima
foi
quem o procurou para reatar o relacionamento, informando-o que iria retirar as medidas protetivas e
xistentes, bem como, que
quando
foi atrás de sua televisão na casa da mãe da vítima, essa não estava em casa
.
Vejamos trecho
do interrogatório:

“QUE, informa que sabia que sua esposa LORRAYNE EDUARDA RODRIGUES SILVA possuía medida protetiva, mas informa a mesma foi quem implorou para voltarem, indo atras em sua casa, inclusive disse que voltaria se esta retirasse a protetiva, e LORRAYNE mentiu dizendo que havia ido ao fórum e retirado o pedido, então aceitou voltar a conviver com ela; QUE, então levou LORRAYNE para residir em sua casa onde estão juntos há quase um mês; QUE, informa que possui uma filha com LORRAYNE de 4 meses de idade; QUE, informa que tem contato com sua
ex
mulher mãe de seu filho de 12 anos, e por estar com a guarda de seu filho, acaba falando por mais vezes com ela; QUE, devido a isso LORRAYNE tem muito
ciumes
, briga e se torna agressiva; QUE, informa que LORRAYNE na quarta feira dia 17/03/2020 LORRAYNE disse que ia embora da casa e começou a levar suas coisas da casa para casa da mãe dela; QUE, informa na quinta feira dia 18/03/2020 foi até a casa de um amigo, onde de noite chega no local a LORRAYNE com sua filha no carrinho, coberta com coberta e debaixo de chuva; QUE, informa que LORRAYNE com
ciumes
começou a lhe dar tapas e arranhões, mas informa que nem tocou nela, pois seu amigo ainda orientou pra não se prejudicar; QUE, informa LORRAYNE disse que acabaria com sua vida; QUE, então foram para casa juntos e ainda discutiram, e LORRAYNE pegou o telefone e ligou para
policia
, então saiu e foi até o destacamento militar onde conversou com o policial Pamplona sobre o caso e este orientou que nem voltasse para casa, então foi para casa de um amigo pra não ter problema; QUE, no dia seguinte foi para sua casa já de tarde e percebeu que a janela estava aberta e deu falta da televisão e da geladeira, e comida jogada na pia; QUE, informa que ficou indignado e foi até a casa da mãe de LORRAYNE e pediu a televisão; QUE, lhe entregaram a televisão e neste momento LORRAYNE não estava na casa; QUE, informa que logo que estava com a TV LORRAYNE chega e começa a agredir com um pedaço de pau; QUE, informa que não fez nada somente discutiu, e não fez ameaças a ninguém; QUE, informa que LORRAYNE é ciumenta e ela quem o agride durante as discussões; QUE, informa que quando andava na rua com a TV, foi abordado pela
policia
e preso por descumprimento de protetiva; QUE, informa que não estava alcoolizado; QUE, trabalha registrado e nunca teve problemas com a
policia
desde que chegou na cidade, mas LORRAYNE pelo temperamento agressivo e acabou causando tudo isso.”(sic –id. 224275370)

Apesar de devidamente intimado, o apelante não compareceu na audiência de instrução ou apresentou justificativa, sendo decretada a sua revelia.

Já a vítima,
ao ser ouvida em juízo
, afirmou que
mesmo após a concessão das medidas protetivas
,
em
11 de janeiro de 2021
, retomou a convivência com o apelante. No entanto, enfatizou que jamais garantiu que revogaria tais medidas, permanecendo elas em vigor. Após uma nova separação, o apelante, ciente da existência da restrição judicial, teria se dirigido à residência da mãe da vítima com o objetivo de recuperar uma televisão,
momento que a vítima chegou e iniciaram-se as discussões, onde o apelante teria proferido ameaças contra a
declarante, motivando
-a
a acionar as autoridades policiais
.

Os policiais militares
Claudemir da Silva Ribeiro e Carlos Henrique Resende
Schuinn
, que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos em juízo
afirmaram:

“(...) que no dia dos fatos, a guarnição foi informada que o ex-marido de uma senhora tinha invadido a casa dela e subtraído uma televisão, e, que a vítima informou que tinha medidas protetivas contra o ex-marido. Relatou que de imediato deslocou até o local para averiguar a situação. Disse que a vítima demonstrou que de fato havia medidas protetivas deferidas em desfavor do requerido, e, que em sequência, o localizaram com a televisão em mãos e o conduziram até a
delegacia.
”
(Depoimento judicial de Claudemir da Silva Ribeiro – trecho extraído das contrarrazões – ID 224278203).

“(...) relatou que no dia em questão, a guarnição foi acionada pela vítima, a qual relatou que o recorrente foi até a residência dela e tomou posse de uma televisão, e que ela tinha medida protetiva contra ele. O policial disse que a vítima afirmou que a televisão levada pelo apelante era dela. Declarou que a vítima apresentou o documento referente as medidas protetivas em seu favor, e que o recorrente foi conduzido até a delegacia.”
(Depoimento judicial de Carlos Henrique Resende
Schuinn
– trecho extraído das contrarrazões – ID 224278203).

Denota-se que mesmo ciente das medidas protetivas em que determinavam a proibição de frequentar a casa da ofendida, o distanciamento mínimo de
2
00 metros de distância, tornou a voltar a casa da vítima (sua
ex
companheira).

O próprio apelante,
no interrogatório realizado perante a
auto
r
idade
policial
, confirmou a existência de medidas protetivas contra ele fixada, e que de fato teria retornado
o convívio com a vítima.

Portanto, a

autoria delitiva
configura-se plenamente no caso concreto, diante dos termos das medidas protetivas, não restando frestas para interpretações dúbias, como pretende a combativa defes
a ao alegar erro de proibição
, tanto que o próprio acusado narrou que sabia das medidas
.

E não é só, no caso, como bem observado nos autos, a alegação de que o agente teria sido levado a crer que a
s medidas protetivas haviam sido revogadas
, tal não possui embasamento no caderno probatório. Isto porque, denota-se que o a
pelante,
mesmo ciente das medidas protetivas anteriormente fixada, determinando o seu afastamento da vítima em virtude de violência doméstica, voltou a se aproximar dela e continuou com as violências,
consistentes em agressões e ameaças. Sendo o erro de proibição fator que incide
sobre a ilicitude do fato
, ou seja, ausência de potencial consciência da ilicitude por parte do acusado, não é o que se extrai do presente caso, pois não se pode alegar que não a conhece para voltar a
praticá-la
.

A propósito,
entendo
que o
apelante
não adotou qualquer cautela mínima que se exige de uma pessoa que teve medidas protetivas estabelecidas contra si, a exemplo do comparecimento ao poder judiciário,
M
inistério Público,
D
efensoria
P
ública ou
P
olícia,
a fim de se informar a respeito do período de validade das medidas
.

Assim, o apelante possuía ciência das medidas protetivas e os limites nela imposto, e a sua intenção de se aproximar da vítima e continuar com tais violências consistiu em dolosa ofensa ao bem jurídico protegido no art. 24-A Lei 11.340/06.

Nesse
sentido,
é
o entendimento deste e. Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – CIÊNCIA DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.

Incabível a absolvição ao argumento de erro de proibição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e materialidade do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, comprovado nos autos que o acusado teve plena ciência das medidas protetivas oriundas de ordem judicial, cabendo cumprir tais medidas não só as violou como perpetrou novos ilícitos contra a vítima.

(N.U 1000253-05.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022)

(TJDF) “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4.
Não há que se falar em erro de proibição escusável se o réu, devidamente intimado das medidas protetivas e consciente das limitações impostas,
mantém contanto com a vítima e vai até a sua residência. 5. Recurso conhecido e desprovido” (
Rac
00043441320188070005 DF 0004344-13.2018.8.07.0005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 27/04/2021).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025